Tribunal: TJDFT
Processo: 0708441-10.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
D E S P A C H O Faculto, nos termos do § 2o do art. 1.023 do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora